Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À POSSE E À INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO DE PROMOÇÕES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como dispõe o art. 19, caput e §4o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, apenas com o exercício se inicia a contagem do tempo de serviço. E exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público.
2. A posse tardia em cargo público, por força de ato ilegal da administração pública, é situação absolutamente excepcional. Desse modo, eventuais efeitos outros dessa posse devem vir expressamente consignados na decisão judicial, pois não se pode presumi-los.
3. A sentença que se executa não determinou a implementação de progressões funcionais à agravante, e tampouco esse efeito decorre, de maneira lógica, da obrigação de fazer (Tema 454 do STF), não sendo cabível essa inovação em sede de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.